Tribunal: TJMT
Processo: 1054972-30.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1054972-30.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANISIO ALVES DA SILVA NETO - CPF: 007.934.291-45 (APELANTE), MARCOS ALEXSANDRO NEVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 054.821.181-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ANISIO ALVES DA SILVA NETO - CPF: 007.934.291-45 (APELADO), MARCOS ALEXSANDRO NEVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 054.821.181-77 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRISÃO ILEGAL – COMPROVAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 18, DA LEI N. 7.347/1985 – INCIDÊNCIA DA REGRA DO ARTIGO 85, DO CPC – CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESPROVIMENTO DO APELO DO ENTE PÚBLICO ESTADUAL E PROVIMENTO, EM PARTE, DO APELO DO PARTICULAR.

De acordo com o art. 37, § 6
o
, da Constituição da República Federativa do Brasil, a responsabilidade civil do Estado pela reparação de danos é objetiva, não exigindo para a sua configuração a existência de culpa, mas, tão somente, o nexo causal entre a conduta estatal e o dano suportado pelo requerente.

A prisão ilegal, efetuada pelos agentes estatais, implica o reconhecimento da ocorrência do dano suportado pelo Autor, restando preenchido o nexo de causalidade, a amparar o pedido indenizatório.

Não se aplica a regra esposada no artigo 18, da Lei n. 7.347/1985, em razão de não se tratar de ação civil pública e tampouco de ação coletiva que tenha relação de consumo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo Estado de Mato Grosso e por Anísio Alves da Silva Neto, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Indenização, proposta pelo Segundo Apelante, julgou procedente o pedido, para condenar o Ente Público Estadual ao pagamento do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais (id. 77035487, págs. 01/11).

O Estado de Mato Grosso pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que, na hipótese, a ação policial foi legítima e não arbitrária, visto que os agentes públicos adotaram o procedimento correto pertinente ao caso, o que, no seu entendimento, afasta o pleito indenizatório.

Argumenta que o Recorrido permaneceu detido por curto período, ou seja, somente o tempo necessário para a realização da perícia para confronto datiloscópico e posterior expedição do alvará de soltura, não havendo abuso, exagero ou erro no procedimento criminal.

Defende que, caso mantida a sentença, deve ser reduzido o
quantum
indenizatório, para, no máximo, R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O Recorrido apresentou suas contrarrazões ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 77035497, págs. 01/05).

Anísio Alves da Silva Neto, nas razões recursais, sustenta que, em vista da gravidade do dano e da condição socioeconômica das partes, o valor fixado, a título de indenização por dano moral, deve ser majorado para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Salientou, ainda, que o artigo 18, da Lei n. 7.347/1985, não tem aplicabilidade no caso, devendo, portanto, ser o Apelado condenado ao pagamento de honorários advocatícios.

O Estado de Mato Grosso apresentou suas contrarrazões, requerendo o não provimento do Apelo (id. 77035498, págs. 01/06).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, manifesta-se no sentido de inexistir interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id. 84603978, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo Estado de Mato Grosso e por Anísio Alves da Silva Neto, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Indenização, proposta pelo Segundo Apelante, julgou procedente o pedido inicial.

Denota-se dos autos que Anísio Alves da Silva Neto, no dia 29/11/2018, quando retornava do seu trabalho, foi abordado pela guarnição da Polícia Militar que, após averiguações internas, conduziu-o à Delegacia de Capturas (POLINTER), em razão de ter constado a existência de um mandado de prisão preventiva em aberto, expedido pela Segunda Vara Criminal do Município de Barra do Garças, em nome de
Anízio Alves da Silva Neto
, filiação: Antônio Alves da Silva e Joana Rocha da Silva, nascido em 28/08/1970, oriundo dos autos n. 242-18.2010.811.0004.

Salientou, na inicial, que, mesmo apresentando os documentos de identificação pessoal – RG e CPF – que demonstram a diferença na grafia do nome e data de nascimento diversas daquelas constantes do mandado de prisão, foi encaminhado à Delegacia de Polícia.

Enfatizou que, por erro da Administração, ficou detido no Centro de Ressocialização de Cuiabá, entre os dias 29/11 a 06/12/2018, por issso demonstra ter direito à indenização por dano moral.

O Julgador singular, ao apreciar o pedido, julgou-o procedente, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial para
CONDENAR
o Requerido ao pagamento Indenização pelos
danos morais
causados ao autor, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), de modo que
JULGO EXTINTO
o feito com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil. (Sic).

Inconformados com o ato sentencial, tanto o Estado de Mato Grosso como Anísio Alves da Silva Neto interpuseram Recursos de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar o Apelo do Estado de Mato Grosso, por constituir antecedente lógico, pois nega a ocorrência do dano moral.

O Recorrente afirma que o Apelado não tem direito à indenização, já que a ação policial foi legítima e não arbitrária, visto que os agentes públicos adotaram o procedimento correto pertinente ao caso e, ao final, pugna, caso mantida a sentença, pela redução do valor da indenização arbitrada.

O sistema jurídico brasileiro adota a responsabilidade patrimonial objetiva do Estado, sob a forma da Teoria do Risco Administrativo, nos termos do art. 37, §6
o
, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Quando, contudo, o dano decorre de uma omissão genérica do Estado, deve-se aplicar a teoria da responsabilidade subjetiva.

Por outro lado, havendo uma omissão específica do Estado, quando a não atuação é causa direta e imediata do evento, deve ser aplicada a teoria da responsabilidade objetiva.

Nesse sentido, decidiu o
Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 841.526/RS – repercussão geral. Veja-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO
–
REPERCUSSÃO GERAL
–

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO
–
ARTIGOS 5o, XLIX, E 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6o, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. 5.
Ad impossibilia nemo tenetur
, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se
contra legem
e a
opinio doctorum
a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 8.
Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento.
9.
In casu
, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário desprovido. (RE 841526, Relator(a): Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-159 divulg. 29-07-2016 public. 01-08-2016). (Destaquei).

No caso vertente, a causa de pedir apoia-se em uma omissão específica do Estado, qual seja, falta de zelo dos agentes públicos no cumprimento das suas atribuições. Logo, tem-se, aqui, a responsabilidade civil objetiva.

Desse modo, para a configuração de responsabilidade do Estado e, assim, do dever de indenizar, devem estar presentes os requisitos: a comprovação do dano, a conduta omissiva do ente público e o nexo de causalidade entre esses dois.

O § 6
o
do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil assim estabelece:

Art. 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Da análise dos elementos probatórios, constantes do caderno processual, verifico que inexistem dúvidas de que o Apelado Anísio Alves da Silva Neto ficou detido indevidamente, no Centro de Ressocialização de Cuiabá, entre os dias 29/11/2018 a 06/12/2018, já que era pessoa distinta daquela constante do mandado de prisão em aberto.

Com efeito, consta do referido mandado de prisão as seguintes informações:

Mandado de Prisão

Situação
: Pendente de Cumprimento

No do Mandado de Prisão
: 0000242-18.2010.8.11.0004-23

Data de expedição
: 03/05/2017

Data de validade
: 10/08/2027

No do processo
: 0000242-18.2010.8.11.0004

Espécie de prisão
: Preventiva decorrente de decisão condenatória

Órgão expedidor
: BARRA DO GARÇAS – SEGUNDA VARA CRIMINAL

Município
: Barra do Garças

RJI
: 18100322409

Pessoa objeto do Mandado de Prisão

Nome/Outros Nomes

Anízio Alves da Silva Neto

(...)

Nome do Pai/Outros

Antônio Alves da Silva

Nome da Mãe/Outros

Joana Rocha da Silva

Sexo
: Masculino

Nacionalidade
: BRASIL

Naturalidade
: RONDONÓPOLIS

Data de Nascimento(s)
: 28/08/1970

Recaptura
: Não

Pena imposta
: 4 ano(s) 6 mês(es) 0 dia(s)

Regime de cumprimento: Semiaberto
(id. 77035458, pág. 61). (Sic).

De outro lado, denota-se da Carteira de Identidade do Apelado que se trata de pessoa diversa daquela constante do mandado de prisão, visto que o nome possui grafia diferente, porque escrito com “s” –
Anísio Alves da Silva Neto
–, bem assim a data de nascimento –
26/08/1969
– (id. 77032099, pág. 01).

Entrementes, mesmo apresentando documento de identidade que indicava tratar-se de pessoa diversa, os Policiais Militares de Mato Grosso resolveram detê-lo, e esta ação fez com que permanecesse recluso entre os dias 29 de novembro a 06 de dezembro de 2018.

Não bastasse isso, ficou comprovado nos autos que a verdadeira identidade da pessoa condenada era seu falecido irmão, Antônio Marcos Rocha da Silva, mas que por erro da Administração, na identificação correta do autor do delito, ficou vários dias preso.

Registro que o Estado de Mato Grosso não trouxe aos autos nenhum documento que demonstrasse a correta identificação do autor do crime, sequer os números da Carteira de Identidade e do CPF, contentando-se os agentes, à época, com a afirmativa do criminoso.

Dessarte, é evidente a
falha do ente público, na figura de seus agentes, que, no exercício da sua atividade de polícia, deixou de agir com a cautela adequada, na correta identificação do Apelado, fazendo com que fosse levado à prisão por crime que não cometeu.

A prisão ilegal do Recorrido, no meu entendimento, é motivo determinante para a ocorrência do dano moral suportado, restando, portanto, preenchido o nexo de causalidade, a amparar o pleito indenizatório.

Registro que dúvida não há de que a prisão injusta implica ofensa à honra, à imagem e afronta aos direitos fundamentais do Apelado, bem como o de seus familiares, que sofreram as consequências desta situação.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
–
PRISÃO ILEGAL
–
MANDADO DE PRISÃO DE HOMÔNIMO
–
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO
–
DANO MATERIAL
–
COMPROVAÇÃO
–
DEVER DE INDENIZAR
–
LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS
–
INDENIZAÇÃO INDEVIDA
–
DANO MORAL
–
VALOR ARBITRADO
–
MANUTENÇÃO
–
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
–
CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO
–
INADEQUAÇÃO
–
MAJORAÇÃO DEVIDA
–
- PRIMEIRO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
–
SEGUNDO RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O art. 37, § 6o, da CR/1988, que estabelece a responsabilidade objetiva, é fundado na teoria do risco administrativo, impondo à pessoa jurídica de direito público o dever de indenizar, independentemente de culpa. 2.
O ente público deve responder pelo dano moral decorrente da prisão ilegal, em razão da existência de mandado de prisão não recolhido expedido em nome de homônimo do autor com indicação equivocada da filiação.
3. Comprovado o dano material decorrente dos gastos despendidos com a contratação de advogado para promover a soltura do autor, adequada a condenação do ente público ao pagamento de indenização. 4. Não tendo o autor se desincumbido do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito do qual aduz ser titular no tocante aos lucros cessantes, deve ser julgado improcedente o correlato pedido de indenização (art. 373, I, do CPC). 5. Configurado o dano moral, cabe ao magistrado arbitrar um valor capaz de propiciar a necessária compensação satisfativa ao dano, nos limites da proporcionalidade e da razoabilidade, para que não sirva de fonte de enriquecimento sem causa. 6. Devem ser majorados os honorários de sucumbência fixados em desacordo com os critérios previstos no art. 85, §§3o e 4o, I, do CPC. 7. Primeiro recurso parcialmente provido. Segundo recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0433.13.044489-9/001, Relator(a): Des.(a) Raimundo Messias Júnior, 2a Câmara Cível, julgamento em 04/10/2017, publicação da súmula em 11/10/2017) (Negritei).

Demonstrado o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta praticada pelo Apelante, deve-se reconhecer que o Estado de Mato Grosso tem o dever de indenizar o Recorrido pelo prejuízo moral e material sofrido.

Nessa quadra, a sentença não merece retoque, quanto a esse ponto.

Em vista de serem pontos comuns entre os Apelos, faço a análise do
quantum
indenizatório, de forma conjunta.

Do
Quantum
Indenizatório

O Estado de Mato Grosso defende que o valor arbitrado a título de dano moral deve ser minorado e, de outro lado, o Recorrente Anísio Alves da Silva Neto a sua majoração.

Na hipótese, cumpre anotar que o dano mora é
in re ipsa
, ou seja, é presumido, decorre da prisão ilegal de Anísio Alves da Silva Neto.

É sabido que, para fixação do valor da indenização por dano moral, o Julgador deve examinar as circunstâncias específicas de cada caso concreto, arbitrando-o de acordo com sua conclusão, lógica e criteriosa, e buscando, sempre, o termo justo e razoável, já que esse valor não depende de critério e nem de pedido da parte.

É, outrossim, ponto incontestável que o valor da indenização tem o duplo efeito: reparar o dano, compensando a dor infligida à vítima e punir o ofensor, para que não reitere o ato contra outra pessoa.

Entrementes, por não haver critério objetivo na legislação pátria, para sua quantificação, fica ela ao arbítrio do Juiz que deve pautar-se pelos critérios da razoabilidade, moderação e proporcionalidade ao grau de culpa, levando em consideração, ainda, a extensão da dor, a capacidade econômica do responsável pela reparação.

No caso vertente, considerando as condições pessoais das partes e as circunstâncias da prisão – no retorno do trabalho e por ter permanecido, indevidamente, detido entre os dias 29/11 a 06/12/2018 –, o valor arbitrado pelo Juízo
a quo
, de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), revela-se razoável a conferir-lhe a devida reparação.

Nessa esteira, mantenho a sentença, no que se refere à indenização por danos morais.

Da Inaplicabilidade do Artigo 18, da Lei n. 7.347/1985

O Apelante salienta que a Lei n. 7.347/1985 não tem aplicabilidade no caso, devendo, portanto, ser o Apelado condenado ao pagamento de honorários advocatícios.

O caso em análise, como visto, refere-se a uma ação de indenização por dano moral, ajuizada por Anísio Alves da Silva Neto, contra o Estado de Mato Grosso, em vista de ter ficado detido por alguns dias, por falta de zelo dos agentes públicos.

Vê-se, portanto, que não se trata de ação civil pública, tampouco de ação coletiva que tenha por objeto relação de consumo, de modo que se aplica ao caso a regra geral do artigo 85, do CPC, e não o disposto no artigo 18, da Lei n. 7.347/1985.

Dessa forma, é certo que, nesse ponto, o ato sentencial recorrido merece retificação.

Forte nessas razões,
DES
PROVEJO
o Apelo, interposto pelo Estado de Mato Grosso e
PROVEJO, EM PARTE
, a Apelação, interposta por Anísio Alves da Silva Neto, tão somente para condenar o ente público estadual ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor do
quantum
indenizatório arbitrado.

Outrossim, determino a extração de cópia do presente feito e o seu encaminhamento à Procuradoria-Geral do Estado para que proponha ação regressiva contra os agentes que deram causa ao pedido indenizatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2022